Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707849-08.2022.8.07.0012 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Palton Lima Alves Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Palton Lima Alves contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 51041412). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator